Tribunal: TJPA
Processo: 0322329-77.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0322329-77.2016.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS SA

APELADO: CELESTINO AGUIAR VIDONHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SUPOSTA CESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA SEGURADORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de CELESTINO AGUIAR VIDONHO, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, diante da purgação da mora e pagamento integral da dívida. Na mesma decisão, foi deferida a substituição do polo ativo para incluir a empresa IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. como titular do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a IRESOLVE detém legitimidade ativa para prosseguir na ação de busca e apreensão em razão de cessão de crédito; (ii) analisar se a ITAU SEGUROS S/A possui legitimidade ativa por força de sub-rogação legal prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição processual deferida em favor da IRESOLVE baseia-se em cessão de crédito relativa a contrato diverso daquele que fundamenta a ação de busca e apreensão, não havendo identidade entre as operações contratuais.

4.

A ITAU SEGUROS S/A demonstrou ter efetuado o pagamento da indenização securitária relativa ao contrato de consórcio que fundamenta a presente ação, operando-se a sub-rogação legal nos termos do art. 6º do Decreto-Lei nº 911/69.

5.

A sub-rogação legal ocorre de pleno direito e legitima a seguradora a figurar no polo ativo da ação, independentemente de cessão formal de direitos.

6.

A extinção do processo com base em manifestação de parte ilegítima (IRESOLVE) revela nulidade absoluta, violando os princípios da capacidade processual e da legitimidade das partes.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos á origem para regular processamento.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAU SEGUROS S/A contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de CELESTINO AGUIAR VIDONHO.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante do pagamento integral da dívida.

RETIFIQUE-SE o valor da causa R$5.105,85 (cinco mil, cento e cinco reais e oitenta e cinco centavos), com anotação no PJe.

RETIFIQUE-SE o polo ativo para que passe a constar o nome de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A, com anotação no PJe.

Em vista do princípio da causalidade, CONDENO o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, reduzidos esses à metade diante do disposto no § 4º do art. 90 do CPC.

EXPEÇA-SE mandado de levantamento eletrônico do valor depositado no ID 104048176 em favor de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S. A. ou de seu(s) advogados(as), desde que tenha(m) poderes especiais para receber em nome da parte, independentemente do trânsito em julgado da presente, conforme requerido no ID 82112210.”

A insurgência recursal fundamenta-se na alegação de que a r. sentença foi proferida com erro de julgamento, sustentando que o Magistrado substituiu o polo ativo da demanda por pessoa jurídica estranha à lide. Aduz a apelante que a IRESOLVE juntou cessão de direitos genérica, referente a contrato diverso do objeto da presente demanda, visto que a ação é promovida pela ITAU SEGUROS S/A, cessionária de todos os direitos inerentes ao Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia celebrado entre a cedente CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA e CELESTINO AGUIAR VIDONHO.

Sustenta que o pedido de substituição ativa da IRESOLVE baseou-se em cessão de crédito da RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA, com cedentes ITAU UNIBANCO S/A e BANCO ITAUCARD S/A, sendo que a presente demanda é promovida pela ITAU SEGUROS S.A., pessoa jurídica diversa. Argumenta que houve equívoco na análise dos documentos, uma vez que o termo de cessão de direitos trata-se de financiamento, enquanto a presente demanda refere-se a consórcio aderido junto ao CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, mencionando operações contratuais distintas.

Invoca o artigo 66 da Lei nº 4.728/65, com a redação do artigo 6º do Decreto-lei nº 911/69, que sub-roga legalmente o terceiro interessado que pagar a dívida, no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária, tratando-se de sub-rogação legal e não de sucessão de partes.

Requer o provimento do recurso para anulação da sentença apelada, mantendo no polo ativo a ITAU SEGUROS S/A.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 19981089.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à legitimidade ativa para prosseguimento da ação de busca e apreensão, especificamente quanto à validade da substituição processual deferida em favor da IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Analisando detidamente os elementos constantes nos autos, verifica-se que a substituição processual foi deferida com base em documento de cessão de crédito apresentado pela IRESOLVE. Contudo, constata-se manifesta divergência entre o contrato objeto da cessão e o contrato efetivamente discutido na presente ação.

O exame dos documentos revela que a cessão de crédito se refere ao contrato de operação nº 62410-8220320, enquanto a ação de busca e apreensão tem por objeto contrato de consórcio do Grupo 90117, quota 11, operação nº 51004-9011701105. Trata-se, portanto, de operações contratuais absolutamente distintas, o que torna indevida a substituição processual, uma vez que a IRESOLVE não detém a titularidade do crédito efetivamente discutido nos presentes autos.

Por outro lado, o contrato de cessão juntado pela apelante no ID 1697101 - Pág. 12 demonstra de forma inequívoca a sub-rogação legal com amparo no artigo 6º do Decreto-Lei nº 911/69. A cláusula expressa de sub-rogação constante do referido instrumento fundamenta legitimamente a posição ativa da ITAU SEGUROS S/A na presente demanda.

O artigo 6º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que
"o terceiro interessado que pagar a dívida se sub-rogará, de pleno direito, no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária"
. No caso em análise, a seguradora, ao pagar a indenização do sinistro de crédito, sub-rogou-se legalmente nos direitos do credor originário, equiparando-se ao terceiro interessado previsto na norma legal.

A extinção da demanda sem o devido reconhecimento de tal legitimidade configura manifesta infringência aos preceitos legais aplicáveis à espécie, mormente considerando que a sub-rogação opera de pleno direito, independentemente de formalidades adicionais.

Ademais, embora tenha ocorrido a purgação da mora com base no valor indicado na inicial e tenha havido anuência da parte que, à época, figurava como credora nos autos, este consentimento foi manifestado por parte ilegítima. A IRESOLVE, não sendo titular do crédito objeto da lide, carece de legitimidade para anuir com a purgação da mora ou para qualquer outro ato processual que importe em disposição do direito material.

A extinção do processo com base em manifestação de parte desprovida de legitimidade é nula de pleno direito, por violação aos princípios fundamentais do processo civil, especificamente quanto à capacidade processual e à pertinência subjetiva da ação.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, devendo ser desconstituída a substituição processual indevidamente deferida e restabelecida a ITAU SEGUROS S/A no polo ativo da demanda.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/08/2025